Tribunal: TJSP
Processo: 2063023-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária - Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Ausência de demonstração, por meio idôneo, da

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária - Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Ausência de demonstração, por meio idôneo, da hipossuficiência econômica aduzida - Não juntada dos documentos solicitados no presente recurso - Ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância - Questão que não foi analisada na decisão agravada, tendo sido apenas determinado que a oferta de bem à penhora fosse feita nos autos da execução - Recurso desprovido.